Tribunal: TJSP
Processo: 2227039-22.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição, obscuridade e omissão – Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.